Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727767-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO, RODRIGO VIEIRA LEITE SILVA AGRAVADO: MARIA BERNADETTE DE MOURA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do Agravo Interno, por não caber recurso em face de despacho. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 15:11:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador